Tribunal: TJDFT
Processo: 0732726-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA. RELAÇÃO DE EMPREGO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da incompetência do Juízo Comum para processar e julgar causas relacionadas a contrato de empreitada, sendo referida matéria afeta à Justiça do Trabalho.

3. No caso, o autor/recorrente foi contratado pelos réus/recorridos para prestação de serviço de serralheria, consistente no “fechamento com material ACM” entre quartos de apartamentos localizados em prédio na SQS 110, área central de Brasília. Ocorre que, embora concretizado o serviço, não foi por ele pago, ensejando a propositura deste feito.

4. Ao exame dos autos, verifica-se a inexistência de relação de emprego, não sendo o autor/recorrente retribuído mediante salário, não estando, outrossim, presentes outras características imanentes ao contrato de trabalho, trata-se, a espécie, de mera prestação de serviço, situação regida pela lei civil. Dessa maneira, não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho, não incidindo o disposto no art. 114, I, da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para declarar a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento do feito.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 24741809 e 24741813.